Tribunal: STF
Processo: AR 1156
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
COBRANÇA DE PERCENTAGEM, NÃO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE
AS PARTES. CONTRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO EM ACORDO SALARIAL,
ALHEIA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.